Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-28.2001.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0037521-28.2001.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS, advogado que representou os executados no feito de origem. O patrono interpôs recurso por entender ter havido erro na fixação dos honorários advocatícios e não recolheu o preparo. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça. “2. Consoante o disposto no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 3. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6o, do CPC/2015 (...)”(STJ - AgInt no REsp: 1988260 MG 2022/0056777-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) Desse modo, intime-se o apelante para que junte aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou recolha o preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora